Tribunal: TJBA
Processo: 8001028-32.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001028-32.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VAGNER MUNIZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO, DIOGO DA SILVA COSTA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PURGAÇÃO DA MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto por Vagner Muniz de Oliveira contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por BV Financeira S.A., consolidando a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, diante do inadimplemento contratual a partir da parcela nº 24 (outubro/2018). O apelante alegou dificuldades financeiras em razão da pandemia de COVID-19, questionou a validade do vencimento antecipado da dívida, buscou a purgação da mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas (R$9.000,00) e sustentou a abusividade dos juros remuneratórios.

II. Questão em discussão: Examina-se se: (a) a cláusula de vencimento antecipado é válida; (b) é possível a purgação da mora mediante pagamento apenas das parcelas vencidas; e (c) a taxa de juros pactuada caracteriza abusividade a justificar a revisão contratual e descaracterização da mora.

III. Razões de decidir: A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, § 2º, CDC).

A cláusula de vencimento antecipado da dívida, prevista em contratos de alienação fiduciária, encontra respaldo nos arts. 474 e 475 do Código Civil, art. 28, § 1º, III, da Lei nº 10.931/2004, e art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não se configurando abusiva.

Nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e do Tema Repetitivo 722/STJ (REsp 1.418.593/MS), a purgação da mora, após a execução da liminar, exige o pagamento da integralidade da dívida, não se restringindo às parcelas vencidas.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (24,30% ao ano) é inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares no período da contratação (26,13% ao ano), afastando-se a alegação de abusividade.

Ausente a purgação da mora no prazo legal, consolidou-se a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001028-32.2019.8.05.0244
, da Comarca de
Senhor do Bonfim/BA
, sendo Apelante
VAGNER MUNIZ DE OLIVEIRA

e Apelada
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

A5